Tribunal: TJMT
Processo: 0002388-83.2013.8.11.0050
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002388-83.2013.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELIO CUNHA - CPF: 502.872.229-34 (EMBARGADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO), GLOBAL SECURITIES CAPITAL PARTNERS ADVISORS CORP - CNPJ: 08.887.337/0001-74 (EMBARGANTE), CARLOS HENRIQUE SPESSOTO PERSOLI - CPF: 246.556.218-50 (ADVOGADO), CRISTIANE SATTLER GHISI - CPF: 028.167.669-00 (ADVOGADO), SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 82.601.345/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO –
ACÓRDAO EMBARGADO QUE NÃO CONHECEU DO APELO – AUSÊNCIA DO
REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE - RECURSO INTEMPESTIVO - AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC –
ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Uma vez comprovado que o recurso foi interposto após o prazo legal, impõe-se o seu não conhecimento, frente a manifesta inadmissibilidade. 2. Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/2015, art. 1.022), de rigor a rejeição os embargos de declaração, que foram interpostos com intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0002388-83.2013.8.11.0050 (ID no 55329535 - interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número - CLASSE 198 - CNJ - Comarca de CAMPO NOVO DOS PARECIS )

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por GLOBAL SECURITIES CAPITAL PARTNERS ADVISORS CORP, contra o v. acórdão proferido nos autos do Agravo Interno no 0002388-83.2013.8.11.0050,

que, não conheceu do recurso interposto pela embargante em razão da sua inequívoca intempestividade, estando ausente um dos seus requisitos de admissibilidade (cf. Id. no 49826463).

A embargante reitera a tese recursal de tempestividade do recurso de apelação, dizendo que a decisão monocrática desconsiderou que o apelo foi protocolizado dentro do prazo legal de 15 dias, que se findou em 19.12.2016 (segunda-feira) e não no dia 16.12.2016.

Afirma, ainda, que no caso dos autos é inequívoca a contagem do prazo em dobro para interposição de recurso, já que
“as corrés Global e Solo Vivo, sempre foram representadas por procuradores diferentes, de escritórios de advocacia distintos, nos autos sub judice – sendo certo, ainda, que o processo tramitava fisicamente em primeiro grau, à época da interposição da apelação por meio físico”

(cf. Id. no 51043953 – pág. 3).

Pede, pois, a reforma da decisão embargada, a fim de que seja reconhecida a tempestividade do (seu) apelo; consequentemente, requer à retomada do curso do processo com a devida análise das razões recursais.

Nas contrarrazões de Id. no 55329537 – pag. 1/11, o embargado refuta os argumentos recursais, pugnando pela rejeição dos embargos.

É a suma.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Adianto que todas as questões suscitadas pela embargante – tempestividade do apelo e contagem em dobro do prazo recursal -, já foram suficientemente analisadas, debatidas e rejeitadas quando do julgamento do recurso de apelação e reiteradas nos autos do recurso de agravo interno e, a fim de evitar desnecessária repetição tra
nscrevo os excertos do aresto embargado que tratou diretamente dessas questões:

A contagem dos prazos processuais será realizada somente nos dias úteis, e todos os recursos devem ser interpostos no prazo de 15 dias, exceto os embargos de declaração, nos termos dos arts. 219,
caput
, e 1.003, § 5o, do CPC.

Verifica-se dos autos, que a ré/apelante foi intimada da r. sentença quando de sua publicação, via DJE no 9903, disponibilizado no dia
23.11.2016
(quarta-feira) e publicado em
24.11.2016
(quinta-feira), tendo iniciado o prazo para interposição de recurso no dia
25.11.2016
(sexta-feira) e o término em
16.12.2016
(sexta-feira); porém, protocolizou o presente recurso de apelação somente em
19.12.2016
(segunda-feira), tratando-se, portanto, de recurso inequivocamente
intempestivo
, estando ausente um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, fato que, por si só, impede seu conhecimento.

Ademais,
não há falar em prazo em dobro para interposição de recurso, pois a finalidade da norma processual que amplia o prazo comum, visa, apenas, garantir a todos os litigantes à paridade de armas no processo, em razão da inevitável dificuldade de acesso aos autos físicos
(como no caso), a fim de que exerçam o pleno exercício do direito de defesa; contudo, na hipótese, os réus foram intimados em oportunidades distintas, sendo-lhes conferido, igualmente, prazos diferentes, concluindo-se, portanto, que se manteve preservado o amplo acesso aos autos de ambos os réus, conforme expresso pelos documentos de ID 35050490.

Diante do exposto,
não conheço
do recurso de apelação em razão de sua intempestividade (cf. ID 35861482).

Como se vê não há nos autos sequer a sombra de tempestividade do apelo, nem mesmo com o emprego do sapiente recurso de contagem do prazo com o auxílio de calendário em formato impresso; o que vê, nitidamente, é a pretensão da embargante
em expressar inconformismo com decisão que lhe foi desfavorável, porquanto decidiu contrariamente à tese defendida,
não havendo,
in casu
, nenhum fundamento capaz de modificar o resultado do julgamento.

Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que sequer poderia “
ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição
”. (STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

Diante do exposto, não havendo qualquer fundamento capaz de alterar os fundamentos do aresto, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020